Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-04.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A teor do que dispõe o artigo 1.021, §1o, do CPC, “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. Não havendo impugnação especificada dos fundamentos da decisão atacada, não se conhece de agravo interno, por patente violação ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno não conhecido.